Tribunal: TJSP
Processo: 1501891-21.2020.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade e estão em harmonia com as demais provas coligidas aos autos. Réu que foi visto saindo do veículo receptado, após estacioná-lo em frente a sua casa, e foi apreendido com objetos pertencentes ao bem.

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares que merecem credibilidade e estão em harmonia com as demais provas coligidas aos autos. Réu que foi visto saindo do veículo receptado, após estacioná-lo em frente a sua casa, e foi apreendido com objetos pertencentes ao bem. Inviabilidade de desclassificação para o delito de desapropriação de coisa achada. Condenação mantida. Dosimetria e regime inicial que não comportam reparos. Reincidência que impede a fixação do regime mais benéfico. Impossibilidade de substituição pelas penas restritivas de direitos por expressa vedação legal. Negado provimento ao recurso.